Tribunal: TJBA
Processo: 8015934-09.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015934-09.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO MASTER S/A Advogado(s): GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA APELADO: ANDRE SILVA DE JESUS Advogado(s):LEOMAN BORGES MATOS, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS ACORDÃO EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RELAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. DÍVIDA IMPAGÁVEL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONSTATAÇÃO. NULIDADE EVIDENCIADA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. REQUISITOS SATISFEITOS. CONVERSÃO. CABIMENTO. INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os empréstimos concedidos na modalidade de Cartão de Crédito consignado são revestidos de abusividade, em ofensa ao CDC, por tornarem a dívida impagável em virtude do refinanciamento mensal, pelo desconto apenas da parcela mínima, com juros muito superiores ao empréstimo pessoal consignado, não sendo crível o cumprimento do dever de informação, notadamente se considerado que se trata o consumidor que nunca fez uso do cartão supostamente emitido. 2. A nulidade de uma cláusula contratual não resulta em inexistência da relação jurídica firmada entre as partes, mas implica em acolhimento do pedido de conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo pessoal consignado, quando presentes os requisitos deste último, com adaptações pontuais; 3. A repetição de indébito será efetivada somente após a revisão das cláusulas contratuais, quando então será aferido o valor devido, de forma simples, a fim de evitar enriquecimento ilícito. 4. Danos morais configurados, valor arbitrado em observância a razoabilidade e proporcionalidade. 5. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015934-09.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante o BANCO MASTER S/A e como parte apelada ANDRE SILVA DE JESUS. ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.